Tribunal: TJMT
Processo: 1014692-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014692-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Mercedes Costa Ribeiro (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), MERCEDES COSTA RIBEIRO - CPF: 257.962.831-20 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MT SAÚDE.
AUTARQUIA ESTADUAL.
CUSTEIO DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interpost
o
por entidade de autogestão de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, obrigando o custeio de tratamento médico (
rádioembolização
). A parte agravante alega que o procedimento não consta no rol taxativo da ANS e que não há previsão contratual para o fornecimento do tratamento solicitado. Requereu a suspensão da decisão de primeiro grau.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida, que determinou o custeio do tratamento médico, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão.

III. Razões de Decidir

3.
A manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, em sede de cognição sumária, se justifica pela presença dos requisitos legais, a saber: (i) a probabilidade do direito; e (
ii
) o perigo de dano, considerando o risco à saúde da parte agravada.

4. Questões não debatidas no juízo de origem e apresentadas diretamente no recurso de agravo de instrumento configuram supressão de instância e não podem ser analisadas nesta fase recursal
.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "O custeio de tratamento médico essencial não previsto no rol da ANS pode ser exigido de plano de autogestão,
em sede de cognição sumária,
quando necessário à saúde do beneficiário, conforme a Lei dos Planos de Saúde."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.181/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.
12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017388-50.2024.8.11.0041 ajuizada por
MERCEDES COSTA RIBEIRO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou ao requerido o custeio do procedimento de
r
a
dioembolização
, incluindo suas despesas
correlata
s.

A parte agravante aduz, em síntese, que
(i)
o pedido está fora do rol taxativo de procedimentos da ANS;
(
ii
)
não se aplica o CDC no caso concreto; e
(
iii
)
não há previsão contratual para fornecimento do tratamento ora pleiteado.

Assevera que permitir o tratamento fora do rol de cobertura só é possível quando atendidos os requisitos do artigo art. 10, § 13, da Lei 14.454/2022, o que não foi observado no caso concreto.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar indeferido (Id. 217576159).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, suscitando, em sede de preliminar:
(i)
o não conhecimento do recurso, ante a perda de objeto, e
(
ii
)
o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, sob o argumento de que não há interesse público que justifique sua intervenção (Id. 224990194).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017388-50.2024.8.11.0041 ajuizada por
MERCEDES COSTA RIBEIRO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou ao requerido o custeio do procedimento de
r
a
dioembolização
, incluindo suas despesas
correlatas
.

Em sede de preliminar, a parte agravada suscitou o não conhecimento do recurso, ante a perda de objeto, uma vez que o tratamento determinado na decisão agravada já foi iniciado em virtude do bloqueio judicial de valores nas contas do agravante, conforme decisão anterior que restou cumprida.

Argumenta, assim, que não subsiste utilidade no julgamento do agravo, pois a pretensão recursal estaria esvaziada, configurando perda superveniente do objeto.

No entanto, entendo que embora o tratamento tenha sido iniciado, o mérito da questão ainda se encontra em aberto, uma vez que o debate envolve a manutenção da decisão da tutela de urgência deferida na origem ou sua revogação.

Nesse sentido, não há que se falar em perda superveniente do objeto, pois o deslinde da controvérsia se mantém relevante e possui efeitos que extrapolam o cumprimento imediato da tutela anteriormente deferida.

A esse respeito, inclusive, a jurisprudência é firme no sentido de que o mero cumprimento de medidas antecipatórias de caráter provisório não esgota o objeto do recurso, especialmente em ações de saúde que envolvem tratamentos contínuos e cujos efeitos impactam a relação contratual em médio e longo prazo.

Assim,
rejeito
a preliminar de perda do objeto.

VOTO – PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

A agravada também argui que o recurso deveria ser rejeitado por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão agravada, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade.

Aduz que o agravante apresentou razões genéricas, não atacando os pontos centrais que embasaram o deferimento da tutela de urgência, como a urgência e necessidade do tratamento.

Nesse contexto, ainda que o agravante não tenha enfrentado todos os pontos da decisão com a profundidade desejada, sua irresignação foi apresentada de maneira suficiente para possibilitar a análise do mérito recursal, cumprindo assim o princípio da dialeticidade.

Ademais, a jurisprudência dominante admite que o princípio da dialeticidade deve ser aplicado de forma proporcional, considerando a essência do conflito e o direito à ampla defesa.

Não há, portanto, violação suficiente a ponto de impedir o conhecimento do recurso.

Por essas razões, rejeito a
preliminar
de ausência de impugnação específica.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017388-50.2024.8.11.0041 ajuizada por
MERCEDES COSTA RIBEIRO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou ao requerido o custeio do procedimento de
r
a
dioembolização
, incluindo suas despesas
correlatas
.

A parte agravante aduz, em síntese, que
(i)
o pedido está fora do rol taxativo de procedimentos da ANS;
(
ii
)
não se aplica o CDC no caso concreto; e
(
iii
)
não há previsão contratual para fornecimento do tratamento ora pleiteado.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Para deferir a antecipação da tutela de urgência requerida, o d. Juízo de origem assim entendeu (Id. 154180311 dos autos da ação originária):

“Primeiramente,
é cediço que há a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde
. As aludidas empresas, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo 2º, do CODECON.

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, trouxe importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o restabelecimento de uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor; que dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais frágil, que é o consumidor.

É possível vislumbrar o risco iminente de prejuízos a que se exporá a Requerente, ante a assertiva de que lhe fora negado o pedido do fornecimento do procedimento necessário para intervenção cirúrgica, requerido pelo médico e imprescindível para saúde do autor
.

Não obstante ser associada ao MT Saúde
ora Requerido
, o que se encontra em jogo, no caso, é o direito à vida, o bem maior do ser humano e mais importante dos direitos fundamentais.

In
casu
, sendo os contratos de plano de saúde de adesão, haja vista que suas cláusulas já vêm prontas,
as mesmas
só prevalecem enquanto não se detecta qualquer tipo de abusividade que pressuponha a vantagem exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da relação contratual. Hoje, as normas prevalecentes são as que visem à proteção dos direitos da pessoa humana, não permitindo que cláusulas abusivas prejudiquem o consumidor
.

(...)

Assim, as cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos (consultas, exames médicos, laboratoriais, fornecimento de materiais
cirúrgicos, etc.
) são abusivas
.

Estas cláusulas contratuais são nulas por contrariar a boa-fé, como esclarece a própria lei, pois criam uma barreira à realização da expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica, criam um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo
do mesmo
, que é ter o serviço de saúde de que necessita
.

Ademais, cumpre ressaltar que como é sabido, a saúde foi inserida na Constituição da República como um dos direitos previstos na Ordem Social. Trata-se de bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, constituindo pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. E, exatamente por assegurar o exercício dos demais direitos fundamentais, a saúde não pode ser tratada como simples mercadoria. O particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente ligadas à matéria.

Neste momento, cabe esclarecer, que não há como aceitar, em regra, a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, uma vez que se configura privilégio não previsto em lei e que traz sensível e injustificável desequilíbrio na relação processual
.

Sob estas considerações, concluo que a vedação da concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública não pode ser considerada absoluta, nem mesmo generalizada a todos os casos. Como o caso em comento não se refere a quaisquer das hipóteses legais de vedação analisadas importa a apreciação de suas peculiaridades.

No caso dos autos, verifico que o procedimento pleiteado pela Requerente é indispensável para a manutenção da vida da autora, pois a demora pode ocasionar novas metástases, agravando assim mais o quadro
clinico
”.
[sem destaque no original]

A controvérsia envolve, essencialmente, a necessidade de manutenção da antecipação da tutela de urgência deferida na origem.

Pois bem.

Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, cumpre destacar que embora a jurisprudência consolidada do c. STJ, por meio da Súmula n. 608, afirme que "
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão
", isso não significa que tais contratos estejam isentos da observância dos direitos e garantias mínimas asseguradas pela Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98).

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, a exclusão da aplicação do CDC não exclui a aplicação suplementar da Lei n. 9.656/98 aos planos de autogestão e, consequentemente, possibilita a cobertura dos procedimentos necessários para a preservação da saúde do beneficiário, quando prescritos por profissional competente. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998
. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais.

3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de
plano
de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 608/STJ.

4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1º da Lei nº 9.656/1998, a
utilização do termo "entidade" no § 2º denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar.

5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora
amolda-se
à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.

8. Recurso especial não provido.”

(REsp 1.766.181/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
13/12/2019) [sem destaque no original].

Assim, ainda que assista razão à agravante quanto à inaplicabilidade do CDC no caso concreto, tal fato não afasta sua possível responsabilidade na disponibilização do tratamento ora pleiteado que, neste momento processual, se evidencia ante a presença dos requisitos autorizadores para tanto, a saber
(i)
a probabilidade de direito e
(
ii
)
o perigo de dano.

Quanto aos demais pontos controvertidos elencados, necessário destacar que no recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito do processo, uma vez que restrito ao exame d
a adequação
da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.

Logo, é apenas
a

partir d
ess
e ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024
)
.[
sem destaque no original].

Portanto, infere-se que as referidas questões foram levantadas apenas no âmbito do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024